Tribunal: TJES
Processo: 0001109-38.2019.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001109-38.2019.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALFA SEGURADORA S.A.

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. RELAÇÃO ENTRE SEGURADORA E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO NA REDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROVAS SUFICIENTES DO NEXO DE CAUSALIDADE. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ALFA SEGURADORA S/A contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação regressiva de ressarcimento de danos movida em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, visando à reparação de valor pago a título de indenização securitária decorrente de danos causados a equipamento de segurado, supostamente em razão de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. A sentença de primeiro grau foi reformada pelo Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou configurado o nexo de causalidade entre os danos alegados e a atuação da concessionária de energia elétrica; (ii) estabelecer se a seguradora demonstrou os fatos constitutivos do seu direito à sub-rogação e à reparação dos prejuízos suportados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A seguradora, ao pagar a indenização ao segurado, sub-roga-se nos direitos deste contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula n.º 188 do STF, não lhe sendo transferidas, contudo, as prerrogativas processuais da relação de consumo, conforme decidido pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.282.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a terceiros decorrentes de falha na prestação de serviço público, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

A autora comprovou a ocorrência de oscilação na rede elétrica e os danos consequentes a equipamento do segurado por meio de laudos técnicos, relatório de regulação do sinistro, aviso de sinistro, apólice e comprovante de pagamento da indenização.

A apelada não apresentou provas aptas a afastar o nexo de causalidade, não se desincumbindo do ônus que lhe incumbia (CPC, art. 373, II).

Inexistem causas excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou caso fortuito/força maior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A seguradora que paga indenização securitária sub-roga-se nos direitos do segurado contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil.

A concessionária de energia responde objetivamente por danos causados por falhas na prestação do serviço, sendo suficiente, para fins de responsabilidade civil, a demonstração de nexo de causalidade entre o defeito na prestação do serviço e os danos sofridos.

Comprovados os fatos constitutivos do direito à sub-rogação e ausente prova capaz de elidir o nexo causal, impõe-se o acolhimento do pedido regressivo da seguradora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula n.º 188; STJ, AgRg no REsp 1378371/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 15.03.2016, DJe 29.03.2016; STJ, Tema Repetitivo n.º 1.282, Corte Especial, j. 19.02.2025; TJES, Apelação Cível n.º 0022203-26.2016.8.08.0024, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 25.06.2019.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001109-38.2019.8.08.0017

APELANTE:
ALFA SEGURADORA S/A

APELADA:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATORA
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALFA SEGURADORA S/A
contra a r. sentença do id. 14169690, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Domingos Martins/ES, nos autos da “Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos”, proposta pela apelante em desfavor de
EDP

ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, que julgou procedente o pedido inicial.

Em seu recurso (id. 14169693), a recorrente alega, em síntese, que o magistrado singular se equivocou ao desconsiderar a força probatória dos laudos de oficina.

Alega que o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço da concessionária e os danos causados aos equipamentos do segurado está devidamente comprovado nos autos, especialmente por meio de laudos técnicos emitidos por empresas imparciais e do relatório de regulação do sinistro.

Sustenta que, conforme o Módulo 9 do PRODIST da ANEEL, o laudo de oficina é o documento apropriado para verificar se o dano tem origem elétrica.

Afirma que a simples ausência de "interrupção" não afasta a ocorrência de "oscilações" ou "picos de tensão", que são as verdadeiras causas do dano.

Sustenta que os distúrbios elétricos ocorreram por ausência de dispositivos de segurança na rede da recorrida, que não logrou demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora, limitando-se a apresentar relatórios genéricos.

Com isso, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que a sentença seja reformada e julgado procedente o pedido inicial de ressarcimento.

Contrarrazões pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 14169697).

Muito bem.

De plano, entendo que a irresignação da apelante merece acolhida.

A controvérsia posta em apreciação está adstrita à existência de nexo de causalidade entre os danos sofridos pelo segurado da apelante e a suposta falha na prestação de serviços da apelada, concessionária de energia elétrica.

É cediço que “[...] a seguradora tem o direito de ajuizar ação regressiva contra o causador do dano, em relação ao montante que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro” (AgRg no REsp 1378371/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 29/03/2016).

Desse modo, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações do segurado, após o pagamento da indenização securitária para, assim, buscar o ressarcimento que realizou, por força do art. 786 do Código Civil e da Súmula n.º 188 do Supremo Tribunal Federal:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Súmula n. 188 STF - O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

No caso em tela, ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportados pelo consumidor, a seguradora se sub-rogou no direito deste em face da causadora do dano (Código Civil, art. 786, caput), no entanto, em julgamento realizado no dia 19/02/2025, a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, julgou o Tema Repetitivo n. 1282, fixando a seguinte tese:

O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva.

Nesse cenário, as prerrogativas processuais de caráter personalíssimo inerentes à relação de consumo entre o segurado e a concessionária apelante
não se transmitem
à relação obrigacional posteriormente desta com a seguradora.

Diante disso, para fins de comprovação do fato constitutivo do seu direito, a apelante deve instruir seu pleito inaugural não só com o pagamento da indenização securitária, mas também com provas acerca da falha na prestação do serviço por parte da concessionária recorrente, a qual responde objetivamente pelos danos que vier causar perante terceiros, conforme prescrição do art. 37, §6º da Constituição Federal de 1988.

Na hipótese vertente, os documentos que acompanham a petição inicial confirmam a falha na rede elétrica que culminou com o problema de transformador de energia do segurado, conforme laudos técnicos acostados às fls. 62/70 e 52/55 dos autos digitalizados, o que evidencia o nexo de causalidade entre a ocorrência dos eventos e os alegados danos. Aliado a esse documento, também há nos autos a apólice do seguro (fls. 31/77), o aviso de sinistro (fl. 78) e o desembolso do valor em favor do segurado (fl. 31/32).

A apelada, por seu turno, não acostou aos autos quaisquer elementos probatórios a fim de afastar a argumentação exposta na exordial.

A análise do acervo probatório permite concluir, ainda, que não houve situações de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou mesmo por caso fortuito ou força maior, hipóteses estas que afastariam o nexo de causalidade e, por consequência, importariam na exclusão da responsabilidade civil da apelante.

Nesses termos, restou demonstrado pela seguradora apelante os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), ao passo que a apelada, como já alinhavado, não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (CPC, art. 373, II).

Portanto, apelada “não se desincumbiu do ônus de desconstituir as provas carreadas aos autos pela autora, no sentido de que os danos causados ao equipamento do segurado decorreram de falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica” (TJES; Apl. 0022203-26.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 25/06/2019).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença recorrida e condenar a apelada ao pagamento do valor desembolsado em favor do segurado de R$ R$ 9.128,39 (nove mil, cento e vinte e oito reais e trinta e nove centavos), juros pela Taxa SELIC a partir do desembolso, vedada a sua cumulação com outros índices, sob pena de
bis in idem
.

Via de consequência, inverto a condenação dos ônus sucumbenciais em desfavor da apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e condenar a apelada ao pagamento do valor desembolsado em favor do segurado de R$ R$ 9.128,39 (nove mil, cento e vinte e oito reais e trinta e nove centavos), juros pela Taxa SELIC a partir do desembolso, vedada a sua cumulação com outros índices, sob pena de bis in idem. Por conseguinte, inverter a condenação dos ônus sucumbenciais em desfavor da apelada, mantendo o mesmo percentual já fixado na origem.